Tribunal: TJMT
Processo: 0011847-60.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011847-60.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JESSICA MAYARA ARRUDA AGUIAR - CPF: 045.954.151-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROBSON ANTÔNIO DA SILVA PASSOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSICA MAYARA ARRUDA AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE UMA CORRENTE E UM PINGENTE – ORIGIEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO IDENTIFICADO – APELO DESPROVIDO.
"Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal." (AgInt no REsp 1701339/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011847-60.2018.8.11.0042

APELANTE: JESSICA MAYARA ARRUDA AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JESSICA MAYRA ARRUDA AGUIAR
, contra decisão com força definitiva (id. 25093952), proferida pelo juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, o qual
indeferiu
a devolução de 01 (uma) corrente de ouro com pingente redondo gravado o nome de 04 (quatro) pessoas (Termo de Apreensão, id. 25090046).

Com efeito, a parte requerente postula a devolução de corrente de ouro com pingente gravado o primeiro nome de seus 04 (quatro) filhos, fundamentando que o objeto não possui relação com a ação penal que culminou em sua apreensão, sendo irrelevante para o deslinde processual daqueles autos.

Nada obstante aos argumentos trazidos pela parte requerente, o juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá indeferiu o pedido, asseverando que as provas trazidas aos autos não são suficientes para comprovar a origem lícita do valor utilizado para adquirir as joias.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, argumentando que as joias apreendidas por ocasião da prisão de Robson Antônio da Silva Passos, companheiro da requerente, réu na ação penal cód. 476616, são oriundas de seus proventos como cabelereira, não possuindo qualquer vinculação com os autos da ação penal em que seu convivente é réu.

Fundamenta, ainda, que o Ministério Público não comprovou a origem criminosa dos bens.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão que indeferiu a restituição dos bens, sob o argumento de que a documentação encartada não demonstra com segurança que os valores despendidos para a compra dos objetos são de origem lícita.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020